Tribunal: STF
Processo: RHC 230537
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 781.616/RS, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 1 ano e 4 meses, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime descrito no art. 168, §1º, II, do Código Penal 



    Colhe-se da denúncia: 



    Em julho de 2017, no Município de São Leopoldo/RS, ANDRÉ KRAI DE OLIVEIRA se apropriou de coisas alheias móveis das quais detinha posse na qualidade de depositário judicial, encargo determinado nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0021019-47.2016.504.0331, com trâmite pela 1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS. 



    Com efeito, o ora denunciado foi nomeado depositário judicial dos bens penhorados na referida reclamatória trabalhista, consistentes em 08 (oito) containers brutos, bens esses avaliados no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 



    Adiante, devidamente intimado a entregar/disponibilizar à leiloeira os bens penhorados de que era fiel depositário judicial, ANDRÉ KRAI DE OLIVEIRA não os restituiu e se quedou silente, reforçando-se, após, informações à leiloeira de que os bens objetos da penhora foram vendidos. 



    De fato, reconstituiu-se no Procedimento Investigatório Criminal anexado que os bens judicialmente penhorados não receberam de ANDRÉ KRAI DE OLIVEIRA os cuidados exigíveis de quem, solenemente e com todas as advertências de estilo, restou nomeado pela Justiça Trabalhista ao encargo de fiel depositário judicial. 



    Ao reverso, o aqui acusado se apropriou dos bens penhorados e os repassou a terceira pessoa, conduta criminalmente típica e altamente censurável, revelando, mesmo, menoscabo à Justiça Laboral. 



    A materialidade e a autoria do ilícito criminal estão perfeitamente comprovadas nos autos do referido Procedimento Investigatório Criminal (nº 1.04.005.000031/2018-53), em especial: a) auto de penhora, avaliação e depósito (PIC, p.4); b) confirmação sobre não entrega/indisponibilidade dos bens penhorados (PIC, pp. 284 e 297); c) despacho da p. 305 da ação trabalhista." 



    O Tribunal Regional Federal da 4º Região negou provimento ao apelo defensivo, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1º, II, DO CP. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. 



    1. Realizada a penhora sobre bens de empresa, ao assumir a condição de depositário fiel, o sujeito que deixar de colocar os objetos penhorados à disposição do Juízo incorre, em tese, no delito apropriação indébita, nos termos do art. 168, § 1º, inciso II, do Código Penal.



    2. O réu tinha plena ciência de sua incumbência como depositário e das consequências de eventual descumprimento, não só porque consta expressamente no auto de penhora, avaliação e depósito assinado pelo acusado, como também porque trata-se de empresário experiente, com apoio de setor jurídico da empresa e conhecedor do procedimento de oferta de bens em garantia de dívidas, até mesmo porque possuía diversas ações em trâmite no judiciário.



    3. Improcedente a alegação de fungibilidade dos bens pois isso não torna permitida a venda ou troca enquanto estes estiverem sob a posse do depositário, ou seja, não descaracterizaria a tipicidade da conduta de apropriação indébita. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o bem indevidamente apropriado ser fungível não impede a configuração do crime do artigo 168 do Código Penal.



    4. Não procede a tese defensiva de que o pagamento do débito caracterizaria a inexistência de dano. A não restituição dos bens confiados ao depositário na ocasião da penhora é, por si só, uma das ações nucleares do tipo penal analisado. O não atendimento à determinação judicial de entrega do bem objeto de penhora é o que classifica a conduta do réu como passível de ser penalizada na forma do art. 168 do Código Penal, não sendo o pagamento do montante devido relevante.



    5. Apelação criminal desprovida. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO HC. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PREVISÃO LEGAL. DESPOSITÁRIO JUDICIAL INFIEL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. CONDUTA TÍPICA. POSSE DETERMINADA POR TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade diante da previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o habeas corpus com base na jurisprudência dominante deste Tribunal, hipótese ocorrida nos autos.



    2. Conforme a jurisprudência do STJ, é possível a condenação do depositário infiel de bem fungível de propriedade da sociedade empresária integrada pelo acusado por ato omissivo ou comissivo na guarda do bem cuja posse lhe foi atribuída em virtude de mandado judicial.



    3. O paciente, então administrador da sociedade empresária sujeita a penhora de bens decorrente de ação trabalhista, intimado, deixou de apresentar o bem, circunstância que pode caracterizar o crime de apropriação indébita majorada.



    4. A alegada atipicidade da conduta não foi examinada pela Corte antecedente o que, por si só, já representaria indevida supressão de instância. Contudo, a decisão agravada foi clara em consignar que a posse dos bens penhorados foi confiada, por força de decisão judicial, ao paciente na condição de depositário do juízo. Assim, não há plausibilidade na alegação de ausência de elementar do tipo penal.



    5. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese: Embora a exordial acusatória e a sentença condenatória suponham ter havido o ‘repasse dos bens em penhorados a terceiros’ pelo seu depositário judicial, no caso o ora Paciente, fato é que, ao contrário do que se presume na inicial, não tendo sido retirados os bens da sede da empresa alvo da reclamatória trabalhista, o Paciente, na qualidade de pessoa física, jamais teve a posse/detenção dos mesmos, não havendo, nessas condições, o crime do art. 168, 1º, II, do Código Penal. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o paciente.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do recorrente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    O paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 168, § 1º, II, do Código Penal, em vista do fato de que os containers de propriedade da pessoa jurídica foram penhorados no âmbito de ação trabalhista e transferidos à pessoa física (sócio-administrador) na condição de fiel depositário, que, devidamente intimado, não apresentou os bens nem reparou o dano de forma voluntária. 



    A Corte de origem, no julgamento da apelação criminal, quanto à tipicidade da conduta, assim concluiu (fls. 36-38): 



    Passo ao exame das alegações recursais. 



    Pratica o delito de apropriação indébita, majorada pela condição de depositário judicial (art. 168, § 1º, II, do Código Penal), o agente que dispõe de coisa alheia móvel, cuja posse detém na qualidade de depositário. 



    A valoração negativa da conduta de apropriação indébita vem estampada em inúmeros julgados do Superior Tribunal de Justiça, dentre os quais destaco: 



    [...] 



    O dolo do tipo penal é genérico, caracterizado pela vontade livre e consciente de se desfazer do bem que não lhe pertence. 



    Não caso, não obstante as razões da apelação, o certo é que ao ser intimado para apresentar os objetos penhorados (08 containers brutos) a fim de serem levados à hasta pública, o réu não o fez, contrariando a regra segundo a qual é dever do depositário guardar, conservar e restituir o bem, cuja a posse detém, o que não ocorreu no caso concreto. 



    [...] 



    Quanto a alegação de fungibilidade dos bens isso não torna permitida a sua venda ou troca enquanto estes estiverem sob a posse do depositário, ou seja, não descaracterizaria a tipicidade da conduta de apropriação indébita. 



    Conforme dispõem precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o bem indevidamente apropriado ser fungível não impede a configuração do crime do art. 168 do Código Penal (REsp n. 880.870/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 23/04/2007). 



    Também não procede a tese defensiva de que o pagamento do débito caracterizaria a inexistência de dano. A não restituição dos bens que lhe foram confiados na ocasião da penhora é, por si só, uma das ações nucleares do tipo penal analisado. Restou comprovado no processo, o não atendimento à determinação judicial de entrega do bem objeto de penhora e é isso o que classifica a conduta do réu como passível de ser penalizada na forma do art. 168 do Código Penal, não sendo o pagamento do montante devido relevante. 



    De acordo com o art. 16 do Código Penal, a pena de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa é reduzida nas hipóteses em que haja a reparação do dano ou a restituição da coisa e voluntariedade na devolução. Também é requisito para a incidência do benefício que o reembolso seja realizado até o recebimento da denúncia ou queixa, cumulativamente. Portanto, ainda que o pagamento tivesse sido voluntário, não haveria a exclusão da punibilidade. E, in casu, sequer houve a restituição da coisa ou reparação, nem foi voluntário o pagamento da dívida em questão. Houve, sim, penhora de valores que estavam mantidos em contas de outras empresas do apelante – algo só possível após reconhecimento, pelo juízo da execução trabalhista, da existência de grupo econômico entre tais empresas. 



    Portanto, mantenho a sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 168, § 1º, II, do Código Penal.



    [...] não identifico ilegalidade flagrante a justificar a concessão de ordem de habeas corpus, ainda que de ofício. 



    O STJ entende ser possível a condenação do depositário infiel de bem fungível de propriedade da sociedade empresária integrada pelo acusado, conforme a hipótese dos autos, ou seja, não se confundem os bens da empresa e os do sócio. 



    Dessa forma, por ato omissivo ou comissivo na guarda do bem, poderá o depositário judicial ser condenado pelo crime do art. 168, § 1º, II, do CP. Nesse sentido: 



    [...]



    A alegada atipicidade da conduta não foi examinada pela Corte antecedente o que, por si só, já representaria indevida supressão de instância. Contudo, a decisão agravada foi clara em consignar que a posse dos bens penhorados foi confiada, por força de decisão judicial, ao paciente na condição de depositário do juízo. Assim, não há plausibilidade na alegação de ausência de elementar do tipo penal. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. 



    Conforme bem destacado pelo STJ, o paciente, então administrador da sociedade empresária objeto da penhora decorrente de ação trabalhista, intimado, deixou de apresentar o bem, circunstância que pode caracterizar o crime de apropriação indébita majorada. E, nesse contexto, não há falar em ausência de dolo. Isso porque



    O réu tinha plena ciência de sua incumbência como depositário e das consequências de eventual descumprimento, não só porque consta expressamente no auto de penhora, avaliação e depósito assinado pelo acusado, como também porque trata-se de empresário experiente, com apoio de setor jurídico da empresa e conhecedor do procedimento de oferta de bens em garantia de dívidas, até mesmo porque possuía diversas ações em trâmite no judiciário. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente